Tribunal: TJSP
Processo: 1554794-28.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 - Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Descabimento - Resolução no 547/2024 do CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil (sem citação ou,

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 - Insurgência em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no Tema no 1184 do STF, em razão de seu baixo valor – Descabimento - Resolução no 547/2024 do CNJ que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil (sem citação ou, sem que tenham sido localizados bens penhoráveis), o que se aplica no caso concreto – Sentença mantida – Recurso improvido.